Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727290-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE BASTOS CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Francisco José Bastos Cavalcante contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0705391-63.2023.8.07.0018), delimitou as parcelas exigíveis ao período compreendido entre janeiro de 1996 e abril de 1997 (ID no 197362920). 2. O agravante sustenta, em suma, que a limitação realizada na decisão recorrida não seria cabível, uma vez que há valor incontroverso a ser levantado, reconhecido pelo agravado, sendo inviável rediscutir matéria já atingida pela preclusão. 3. Sustenta que os valores foram confessados pelo Distrito Federal na planilha anexada ao ID no 164722399 dos autos de origem e representam a soma de R$ 8.204,89. 4. Diante da ausência de questionamento do agravado e considerando que os valores foram apresentados pelo próprio devedor, defende a necessidade de expedição da Requisição de Pequeno Valor, ficando pendente apenas a apuração de eventual débito remanescente após a aplicação correção monetária correta. 5. Preparo (ID no 61092750 e no 61092751). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, o título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pelo agravante, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao agravado, que teve plenas condições de apresentar a sua impugnação. 9. O Decreto no 16.999/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 10. Em razão do ato normativo mencionado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, no ano de 1997, ajuizou, em desfavor apenas do Distrito Federal, Ação Coletiva visando o pagamento do benefício alimentação (proc. no 32.159/1997). 11. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso, desde janeiro de 1996 até a o efetivo restabelecimento do direito. 12. A sentença estabeleceu que o pagamento deveria compreender as “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido” (ID no 158874365, pág. 8). 13. Ao afastar a preliminar de falta de interesse de agir, a sentença ponderou que a segurança foi concedida no MS no 7.253/97 para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração (27/4/1997), não compreendendo o período anterior, entre a supressão do benefício e a data da sua distribuição, conforme ID no 158874365, pág. 5. 14. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.” (ID no 158874365, pág. 17). 15. Portanto, inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, caso o agravado não tenha recebido os valores após o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital no 2.944/2002. 16. Como consequência, o período que embasa o pedido de liquidação de sentença deve se limitar à data em que houve a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997). 17. O Tema no 1170 do STF discutia, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 18. Foi fixada a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 19. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 20. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 21. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STJ e por este Tribunal (IPCA-E e, a partir de 9/12/2021, apenas a incidência da taxa SELIC). Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ: AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021. 22. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1413103, 07007537520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. A matéria não é passível de questionamento, diante do que foi decidido no título judicial que fundamenta o pedido de liquidação de sentença, nos termos anteriormente salientados (Tema Repetitivo no 905 do STJ e Tema de Repercussão Geral no 733 do STF). Como consequência, a decisão está em consonância com a legislação de regência e observou as determinações dos Tribunais Superiores. 24. A determinação de remessa dos autos de origem à Contadoria Judicial para que refaça os cálculos observando os parâmetros corretos de correção monetária e juros de mora permitirá verificar se o valor indicado pelo Distrito Federal está correto, viabilizando a expedição da requisição de pagamento, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO